Tribunal: TJSP
Processo: 2069422-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE CONDENADA A FORNECER TRATAMENTO 'HOME CARE' AO AUTOR - INDEMONSTRADA ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUTADA RETIRARA A CAMA HOSPITALAR DO DOMICÍLIO DO PACIENTE SEM FORNECER, EM CONTRAPARTIDA, OUTRA EM SUBSTITUIÇÃO - E-MAILS ACOSTADOS PELA EXECUTADA REVELAM QUE OS FAMILIARES DO

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE CONDENADA A FORNECER TRATAMENTO 'HOME CARE' AO AUTOR - INDEMONSTRADA ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUTADA RETIRARA A CAMA HOSPITALAR DO DOMICÍLIO DO PACIENTE SEM FORNECER, EM CONTRAPARTIDA, OUTRA EM SUBSTITUIÇÃO - E-MAILS ACOSTADOS PELA EXECUTADA REVELAM QUE OS FAMILIARES DO PACIENTE PLEITEARAM A SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL POR OUTRO DE PADRÃO SUPERIOR PARA PROPORCIONAR MAIS CONFORTO E COMODIDADE - ALUGUEL DA NOVA CAMA HOSPITALAR QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À OPERADORA-RÉ - NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO MÉDICO - MERA LIBERALIDADE DOS FAMILIARES DO PACIENTE - INCOMPROVADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000442347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2069422-33.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED SÃO
CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado JOSÉ
ROBERTO BORGES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2069422-33.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2069422-33.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: José Roberto Borges da Costa
(Voto no 24.561)
EMENTA:
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
-
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE CONDENADA A
FORNECER TRATAMENTO 'HOME CARE' AO AUTOR -
INDEMONSTRADA
ALEGAÇÃO
DE
QUE
A
EXECUTADA RETIRARA A CAMA HOSPITALAR DO
DOMICÍLIO DO PACIENTE SEM FORNECER, EM
CONTRAPARTIDA, OUTRA EM SUBSTITUIÇÃO - E-
MAILS ACOSTADOS PELA EXECUTADA REVELAM
QUE OS FAMILIARES DO PACIENTE PLEITEARAM A
SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL POR OUTRO DE PADRÃO
SUPERIOR PARA PROPORCIONAR MAIS CONFORTO E
COMODIDADE
-
ALUGUEL
DA
NOVA
CAMA
HOSPITALAR QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À
OPERADORA-RÉ - NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO MÉDICO - MERA
LIBERALIDADE DOS FAMILIARES DO PACIENTE -
INCOMPROVADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 70/71, que, no bojo do cumprimento
provisório de sentença, rejeitou a impugnação da executada.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que inexistiu descumprimento que
justificasse a imposição da obrigação de custeio da cama
hospitalar
postulada
pelo
exequente;
as
decisões
judiciais que concederam o direito ao tratamento home
care não previram a obrigatoriedade de fornecimento de
cama hospitalar; o pedido de substituição da cama partiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2069422-33.2020.8.26.0000
3
dos familiares do exequente, com o único escopo de
proporcionar mais conforto e comodidade ao paciente,
necessidades que não podem ser impostas à executada; não
há prescrição médica que justifique o fornecimento do
móvel; pugna pela extinção do cumprimento provisório de
sentença e revogação imediata da obrigação de fazer
imposta.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedido
o
efeito
suspensivo
pretendido,
consoante
decisão de fls. 98/103.
Contrarrazões às fls. 108/123.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 124).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DOS FATOS - Consoante observado
anteriormente, “O ora agravado ajuizou ação de obrigação
de fazer em face da operadora de planos de saúde
alegando, em suma, estar internado em quarto de
isolamento da UTI do Hospital Sepaco, em razão de
cirurgia para a drenagem de hematoma subdural agudo,
havendo risco de múltiplas infecções; devido ao seu
quadro de saúde, o médico que o assiste indicou o sistema
de atendimento home care para ficar a salvo de infecções
recorrentes em ambiente hospitalar.
“Por tudo isso, pleiteou a disponibilização do
serviço home care com enfermagem 24 horas, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2069422-33.2020.8.26.0000
4
fornecimento de medicamentos e fraldas geriátricas.
“A tutela antecipada foi concedida e confirmada pela
r. sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar a ré a custear integralmente o tratamento
home care ao autor, 'com periodicidade a ser definida
pelo
profissional
médico
responsável,
e
mediante
apresentação do respectivo receituário, enquanto for
necessário, segundo avaliações médicas que deverão ser
realizadas
periodicamente,
respeitados
os
parâmetros
apresentados pelo perito judicial'.
“O autor deu início ao cumprimento provisório de
sentença, alegando que a operadora de planos de saúde
retirara a cama hospitalar que lhe é essencial, sem,
contudo, fornecer outra em substituição. Por essa razão,
seus familiares tiveram de alugar novo móvel com custo
mensal de R$ 750,00. Pleiteou, assim, para que fossem
ressarcidos os valores já despendidos com o aluguel,
assim como passasse a executada a arcar com as mensalidades que se seguissem ou fornecesse cama
hospitalar similar a contratada em substituição.
“Intimada a se manifestar, a executada negou ter
descumprido a ordem judicial, sob a alegação de inexistir
consignação expressa de fornecimento da cama hospitalar
ao autor. Ainda assim, aduz ter fornecido o móvel que,
por mera liberalidade dos familiares do paciente, fora
substituído por outro que pudesse lhe proporcionar maior
conforto e comodidade, sem qualquer prescrição médica
quanto
à
necessidade
de
substituição.
Pugnou
pela
extinção do cumprimento provisório, dada a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2069422-33.2020.8.26.0000
5
descumprimento.
“O MM. Juiz ponderou 'A retirada da cama hospitalar
não contou com prévia autorização judicial, sobretudo
porque a perícia produzida no curso da instrução
processual atestou a necessidade da manutenção das
ferramentas médicas já disponibilizadas ao paciente à
época
(fls.
274/275).
Por
tudo
isso,
intime-se
a
executada à restituição do equipamento retirado, em 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de fixação de multa
diária por descumprimento' (fls. 23, origem).
“Inconformada, a executada apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, aduzindo os mesmos argumentos
deduzidos neste agravo de instrumento (fls. 32/41,
origem).
“O MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação, ponderando
'Em relação ao atribuído descumprimento da obrigação de
fazer imposta, em verdade, a questão já foi enfrentada na
decisão de fls. 23, conduta da impugnante desamparada de
qualquer autorização judicial, necessidade do paciente
amparada pelo trabalho pericial produzido em sede de
conhecimento' (fls. 70/71, origem).
2.- MÉRITO - “O r. pronunciamento merece reformas.
“Inicialmente, pese o título não tenha consignado de
forma expressa a necessidade de fornecimento da cama
hospitalar,
cediço
que
o
atendimento
em
domicílio
equivale à internação hospitalar, cabendo à operadora o
fornecimento de todos insumos necessários ao tratamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2069422-33.2020.8.26.0000
6
que, em regra, são fornecidos pelos hospitais.
“Nesse sentido, é fato incontroverso que a cama
hospitalar fora fornecida, fato admitido inclusive pelo
exequente. Todavia, contradizem-se as partes quanto à
responsabilidade pela retirada do móvel do domicílio do
paciente.
“Porquanto o exequente alegue que a retirada da cama
tenha partido da operadora de planos de saúde, não há
nenhum elemento que ateste sua versão. Difícil crer,
ainda, que a executada promoveria ato de tamanha
gravidade - retirar a cama de paciente que sequer pode
locomover-se sozinho -, contando com a complacência dos
familiares e cuidadores do paciente.
“Ao que tudo indica, a retirada da cama hospitalar
decorreu mesmo de decisão dos familiares do exequente.
“Conforme e-mail enviado pela empresa Uman Care,
contratada para fornecer o tratamento domiciliar, datado
de 16 de dezembro de 2019, 'O paciente possui uma cama
motorizada 5 movimentos de 2,10 x 0,90. O tamanho é ideal
para o paciente, porém a família alega que é necessário
uma cama maior para maior conforto devido uso de coxim'
(fls. 20/22, origem).
“Em que pese o compreensível desejo da família de
fornecer o equipamento capaz de acomodar o paciente com
mais conforto, não havendo prescrição médica quanto à
necessidade clínica de acomodá-lo em outras instalações,
a obrigação de arcar com o equipamento aparentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2069422-33.2020.8.26.0000
7
superior não pode recair sobre a executada.
“Entendimento
diverso
importaria
em
oneração
excessiva da operadora de planos de saúde, fugindo do
escopo do contrato. O aluguel da nova cama hospitalar,
inexistindo prova da recusa da executada me fornecer
móvel similar, ainda que em padrão inferior, deverá ser
arcado pelo próprio paciente”.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
agravo de instrumento.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica